Tribunal: STF
Processo: AI 726743
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA:  PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE. INTIMAÇÃO DE ALGUM DELES. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. 


Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é válida a intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos pela parte, sendo desnecessária a intimação de todos eles. 




O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 




Agravo regimental a que se nega provimento.